Tribunal: TJSP
Processo: 1008652-10.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA POSSE QUALIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de usucapião extraordinária proposta por ARI JOSÉ LIVAI em face do ESPÓLIO DE YVONNE CURY e herdeiros, visando ao reconhecimento de domínio sobre imóvel rural de 7,4182 hectares localizado em Atibaia. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o domínio do autor e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA POSSE QUALIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de usucapião extraordinária proposta por ARI JOSÉ LIVAI em face do ESPÓLIO DE YVONNE CURY e herdeiros, visando ao reconhecimento de domínio sobre imóvel rural de 7,4182 hectares localizado em Atibaia. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o domínio do autor e determinando o registro. Insurgência do Espólio, sob alegação de inexistência de posse qualificada, abandono, ausência de 'animus domini' e precariedade da ocupação, apoiando-se em laudo pericial que concluiu pela falta de moradia habitual e ausência de benfeitorias. Tese recursal afastada. Prova oral harmônica e convergente indica que o autor reside no imóvel há mais de 15 anos, ainda que em condições precárias, utilizando as edificações existentes como moradia e exercendo posse contínua, pacífica e sem oposição, circunstância corroborada pelo fato de a proprietária ter deixado de exercer posse direta desde 2004, com mero pagamento de ITR pelos sucessores. Reconhecimento da inatividade dominial dos proprietários e anuência expressa dos confrontantes. Laudo pericial que, embora aponte deterioração e ausência de melhorias, não afasta a ocupação duradoura e habitual confirmada pelos depoimentos. Elementos suficientes para caracterização da posse 'ad usucapionem' ('animus domini', continuidade e ausência de oposição). Ausência de comprovação suficiente para corroborar a condição de fâmulo da posse por parte do autor que estaria ocupando o imóvel em favor do proprietário do Hotel Recanto da Paz, próximo ao imóvel e no qual trabalha. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.238 e seguintes; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 487, I; 1.025; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 28.